Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. POSSE DE PRODUTO DE ORIGEM CRIMINOSA. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE COMINADA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. ART. 33, §2o, “B”, DO CP C/C SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. ART. 44, II, DO CP. INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. ART. 77, I DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No delito de receptação, uma vez sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem lícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
2. Descabida também, por todo o exposto, a alegação da Defesa, quanto à forma culposa, nos termos do art. 180, §3o do CP, pois ausentes quaisquer elementos que induzam ou permitam conclusão nesse sentido.
3. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do 180, caput, do CP, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
4. Na segunda fase, diante da ausência de critério quantitativo para majoração e diminuição, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes.
5. A pena-definitiva de reclusão deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em razão da reincidência verificada, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal e Súmula n. 269 do STJ.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo-se em vista a reincidência reconhecida, nos termos do art. 44, II, do CP.
7. Incabível, diante da verificação da reincidência reconhecida, a suspensão condicional da pena, conforme art. 77, I, do CP.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.